Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulada no apelo de MARCELO EDUARDO GUERRA. Ao compulsar os autos, verifica-se que o juiz, após a prolação da sentença, proferiu nova decisão em que deferiu a medida vindicada ao conceder uma tutela cautelar de urgência, tendo os autos retornado à origem para cumprimento integral do decisum (ID 65452872 / 65658464 / 68991213). Assim, restou prejudicada a análise desse pedido. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111